Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. MERA DETENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO INTEGRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É notória a falta de interesse recursal do apelante (oposto) em aduzir cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória por ele requerida foi deferida e produzida nos autos da ação de oposição, afigurando-se desprovida de dialeticidade recursal a alegação de inobservância da ampla defesa e do contraditório calcada no percurso processual da ação de reintegração de posse correlata.
2. Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados em face de mera detenção. Inteligência da Súmula no 619/STJ. De mais a mais, “Em boa técnica jurídica, ocupação, uso ou aproveitamento irregulares de bem público repelem atributos de posse nova, velha ou de boa-fé, dado ecoarem apenas detenção precaríssima, decorrência da afronta nua e crua a numerosas normas constitucionais e legais” (REsp n. 1.755.340/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 5/10/2020.).
3. Muito embora não tenha havido manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos opostos na origem, a benesse deferida na ação principal de reintegração de posse se estende aos processos a ela relacionados, o que inclui a oposição.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível do réu Bruno Pereira da Fonseca conhecida e parcialmente provida. Apelação cível da ré Sirley Francisco Moreira conhecida e provida.